Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705636-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADAILSON DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO EM REGIME FECHADO (LEP, ART. 111). PEDIDO DEFENSIVO DE SEPARAÇÃO ENTRE A PENA DE DETENÇÃO E AS DE RECLUSÃO PARA O CUMPRIMENTO EM MOMENTO DIVERSO INDEFERIDO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PERFILHA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o conteúdo do art. 111 da LEP, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, haja vista que se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas. 2. Consoante a jurisprudência pátria: “[a] fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial” (TJDFT - Acórdão 1278418, 07253568620208070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, defendendo a alteração do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto ou semiaberto, tendo em vista que o regime prisional fixado na pena de detenção é incompatível com o regime fechado; b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do Código Penal, sustentando que, no caso de aplicação cumulativa de penas e reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro aquela, e no concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Portanto, não podem ser somadas penas de natureza distintas, reclusão e detenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, última parte, e 76, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018). 3. No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 661.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025